Tribunal: TJDFT
Processo: 0742834-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REGIME DAS INCAPACIDADES. CURATELA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR. PESSOA QUE MELHOR ATENDA ÀS NECESSIDADES DO CURATELADO.
1. O regime das incapacidades no Direito Brasileiro foi substancialmente modificado pelo advento da Lei n° 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, entre outras mudanças, extinguiu, em termos normativos, a incapacidade absoluta das pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, tratando como caso de incapacidade meramente relativa, vale dizer, unicamente quanto a certos atos da vida civil, qualquer causa impeditiva da expressão da vontade;
2. A redação do art. 4°, inc. III, do Código Civil, não deixa dúvidas de que eventual impedimento à expressão da vontade, ainda que permanente, não transforma o indivíduo em absolutamente incapaz e, por isso mesmo, não permite seja ela alijado do exercício próprio de seus direitos;
3. Nos termos do art. 1.775, §3o, do Código Civil, conjugado com o art. 755, §1o, do CPC/2015, o juiz deve nomear curador ao relativamente incapaz que melhor atenda aos seus interesses.
4. Verificado que os curadores nomeados em sentença representam melhores condições de atender as necessidades do curatelado, não há ensejo para a sua modificação, especialmente quando o apelante não demonstra qualquer prejuízo ao curatelado com a curatela decretada ou qualquer benefício com a modificação da curatela.
5. Recurso conhecido e improvido.